Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. DESVIO PATRIMONIAL. ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA. PESQUISA SISBAJUD. DADOS BANCÁRIOS. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Dentre as funcionalidades do SISBAJUD, tem-se a possibilidade de pesquisa sobre a existência de contas de titularidade da parte, sem a necessidade de consulta ao saldo, conciliando a necessidade das informações pelo juízo e a proteção aos dados bancários atuais da agravante.

2. In casu, é possível que o Juízo de origem realize pesquisa para verificar as contas e investimentos em nome da inventariante na data do falecimento do de cujus, independente da pesquisa dos saldos bancários atuais.

2.1. Posteriormente, verificadas as contas e investimentos, poderão ser expedidos ofícios para verificação dos saldos na data do falecimento, para que seja realizada a partilha com base nesses dados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.